Tribunal: TJES
Processo: 0004961-59.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004961-59.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANILO JOSE ALTOE e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. VALIDADE DO TOI CORROBORADO POR LAUDO PERICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por consumidor e concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou o recálculo do débito de energia elétrica relativo ao período de maio de 2015 a novembro de 2016, conforme apurado em laudo pericial judicial, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

O autor sustenta que a perícia se baseou em laudo unilateral da concessionária, sem exame do medidor e sem prova suficiente da fraude, requerendo a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e arbitramento de honorários. A concessionária, por sua vez, defende a regularidade da cobrança e da lavratura do TOI, com base na Resolução ANEEL nº 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), corroborado por laudo pericial judicial, é apto a embasar a cobrança de valores por consumo de energia elétrica não registrado.

Discute-se ainda a validade da sentença que determinou o recálculo do débito com base em perícia judicial que delimitou o período de irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o TOI, por si só, não constitui prova suficiente da irregularidade, dada sua natureza unilateral.

No entanto, a existência de perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório, confere validade à apuração da irregularidade e legitima a cobrança correspondente.

O laudo pericial confirmou a existência de defeito técnico no medidor, indicando o período exato de irregularidade e determinando o recálculo do débito.

Não há nos autos provas robustas que infirmem as conclusões da perícia judicial, elaborada por
expert
imparcial e com observância da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Diante da comprovação da irregularidade no consumo de energia, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do consumidor quanto ao pagamento da diferença apurada, afastando-se o pedido de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso do autor, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica não constitui prova suficiente da irregularidade no medidor, salvo quando corroborado por laudo pericial judicial elaborado sob o crivo do contraditório. 2. A constatação da irregularidade mediante perícia técnica legitima a cobrança de valores relativos ao consumo de energia elétrica não registrado, conforme o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11º, 98, §3º, 371 e 479; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000100-20.2018.8.08.0003, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 06.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000537-98.2018.8.08.0023, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004961-59.2017.8.08.0011

AP
TE/APDO
:

DANILO JOSÉ ALTOÉ

AP
TE/APDO
:
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuidam
-se os autos de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
Danilo José Altoé
e
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
,
inconformados
com a sentença de fls. 238/241 (págs. 55/61 do vol. 02, parte 01), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o recálculo da dívida referente ao período de maio de 2015 a novembro de 2016, conforme apurado no laudo pericial.
Além disso, considerou que a requerida decaiu de parte mínima do pedido, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Nas suas razões, fls. 246/
265
(pág. 67/
86 do vol. 02, parte 01
),

Danilo José Altoé, autor da demanda, pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que a perícia judicial baseou-se em laudo administrativo elaborado unilateralmente pela parte adversa, sem sequer haver exame do equipamento/medidor retirado.

Sustenta ainda que
o d. Juízo não
conferiu a devida valoração à prova oral colhida
, cujo depoente informou não presenciar ninguém mexendo no medidor e que o mesmo foi retirado do local sem a presença dos proprietários do estabelecimento.
Alega, portanto, inexistirem provas suficientes da ocorrência de fraude no equipamento.

Ao final, sustenta a
nulidade do TOI, por inobservância à Resolução nº 414/2010 da ANEEL
, razão pela qual requer a
declaração de inexistência do débito, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e o arbitramento de honorários advocatícios.

Nas suas razões,
fls. 271/282v (pág. 97/118 do vol. 02, parte 01)
,
a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A alega: (i) estar comprovada a irregularidade na medição de consumo da unidade da parte apelada; (ii) que a lavratura do TOI e o faturamento observam os procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010; e (iii) que a suspensão no fornecimento de energia configura exercício regular de direito em razão do inadimplemento.

Pois bem.

A
jurisprudência pát
ria, mormente desta Corte,
é pacífica no sentido de que o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
, emitido unilateralmente pela concessionária,
não constitui, por si só, prova suficiente a embasar a cobrança pretendida
, uma vez que a inspeção do medidor não observa o contraditório.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente,
ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade
.
1
”

Destaca-se ainda a hipossuficiência técnica do consumidor
, o que o impede de impugnar, de forma eficaz, a existência da suposta fraude ou o valor correspondente ao consumo não registrado.

Dessa forma
, o STJ é firme no sentido de que o TOI, isoladamente, não se presta como prova da irregularidade.

Acrescente-se que a
Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
, em seu art. 129, estabelece o procedimento a ser seguido diante da constatação de irregularidades, permitindo inclusive a realização de perícia técnica, a fim de assegurar a regular apuração do consumo. Veja-se:

“
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]”

Logo, é
certo que a
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária,
não seja suficiente para comprovar a irregularidade no medidor
, no presente caso,
houve a realização de perícia judicial, submetida ao contraditório, a qual constatou a existência de irregularidade.

O laudo pericial de fls. 141/162 (pág. 125 do vo. 01, parte 02 – pág. 25 do vol. 01 parte 03)
concluiu:

(...)

6. Conclusão.

Diante de todo o exposto, mediante a análise dos registros de consumo do período de janeiro de 2012 a maio 2017, levantamento das cargas instaladas, disposições da autuação, bem como das normas técnicas e legislação vigente, a fim de determinar a existência de irregularidade de consumo no período de "novembro de 2013 a novembro de 2016" na unidade consumidora no 1.734.123, essa Perícia CONCLUI:

i. A irregularidade encontrada, nas bobinas de potencial dos elementos B e C do medidor, propicia que não seja medido corretamente o total da energia elétrica consumida pela a unidade consumidora, fazendo com que seja registrado apenas o que passa pela bobina do elemento A;

ii. A alteração (redução) do consumo de energia ocorreu no período de "maio de 2015 a novembro de 2016", e não de novembro de 2013 a novembro de 2016, conforme indicado e calculado pela Requerida;

iii. É necessário que a Requerida EDP faça novo demonstrativo de cálculo de consumo irregular utilizando como período de irregularidade "maio de 2015 a novembro de 2016", para assim, regularizar a situação da unidade consumidora n- 1.734.123, ora imóvel comercial periciado.

Assim, constatada a irregularidade mediante prova pericial técnica e imparcial, é de se reconhecer a correção da sentença ao indeferir o pedido de declaração de inexistência de débito, deferindo tão somente o recálculo dos valores conforme os parâmetros apontados no laudo.

N
esse sentido, já decidiu este
Órgão Fracionário:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE POR LAUDO DA POLÍCIA CIVIL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada contra concessionária de energia elétrica, na qual o autor questiona a legalidade da cobrança de R$ 48.842,59, baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Sentença de primeiro grau declara a inexistência do débito sob o fundamento de que a concessionária não observou o contraditório e a ampla defesa, por não ter oportunizado ao consumidor o acompanhamento da perícia técnica no medidor de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o TOI pode embasar a cobrança da concessionária quando há confirmação da irregularidade por laudo pericial da Polícia Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
O TOI, quando corroborado por laudo pericial da Polícia Civil, adquire presunção de legitimidade e idoneidade, servindo como prova suficiente para embasar a cobrança do consumo não registrado. O contraditório e a ampla defesa são observados quando a irregularidade é constatada por perícia oficial, afastando a alegação de unilateralidade da apuração feita pela concessionária. O laudo pericial judicial, embora tenha apontado inconsistências nos cálculos da cobrança, não afastou a constatação da fraude no medidor, aspecto essencial para a validade da cobrança.
Eventual questionamento sobre o valor cobrado deve ser objeto de demanda própria, não sendo possível, nestes autos, discutir a adequação dos cálculos da recuperação de consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é válido como prova da irregularidade no medidor de energia quando confirmado por laudo pericial da Polícia Civil. A observância do contraditório e da ampla defesa é garantida pela realização de perícia oficial independente. A contestação sobre os critérios de cálculo da cobrança deve ser feita em via própria, não sendo suficiente para afastar a legitimidade da cobrança fundada na comprovação da fraude. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000100-20.2018.8.08.0003, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 06.05.2024. TJES, Apelação Cível nº 0000537-98.2018.8.08.0023, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 13.06.2023.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. IRREGULARIDADE. LAVRATURA DO TOI. DISSONÂNCIA COM O BOLETIM UNIFICADO. LAUDO PERICIAL. POLÍCIA CIVI. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença. A insatisfação da parte com o resultado alcançado pelo julgamento da lide ou a sentença concisa não são hábeis a promover o acolhimento da nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, considerando ainda que o juízo não está obrigado a responder todas as teses elencadas pelas partes. 2.
O laudo pericial confeccionado por expert da Polícia Civil e que constata a irregularidade da medição dos aparelhos medidores do consumo de energia elétrica, concluindo que houve a violação de medidores instalados no endereço fiscalizado suficiente a embasar a regularidade do TOI que consubstancia a cobrança do real consumo da instalação
. 3. O documento tem presunção de legitimidade e validade, o que deve ser afastado substancialmente pela parte interessada a fundamentar a modificação da sentença proferida sem eu desfavor. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa atualizado. (Apelação Cível n.º 0000100-20.2018.8.08.0003, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 06.05.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA ATRAVÉS DE LAUDO DO DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cumpre esclarecer que a relação jurídica é de consumo, pois, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (REsp 1789647/RS). 2. O ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, foi respeitado, haja vista a atuação da Apelante, cujo modus operandi viabilizou a perícia técnica realizada pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, a qual constatou que o consumo de energia não estava sendo regularmente registrado. 3.
No caso sub examine não estamos diante de apenas uma apuração unilateral da irregularidade, conforme se observa em tantas outras demandas desta natureza que são analisadas nesta Corte de Justiça, sendo aportado aos autos o aludido Laudo Pericial oriundo do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o qual foi solicitado pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio
- DRCCP, referente ao ofício SESP/PCES/DRCCP OF- n° 325.1.00150/2017 e ao BU 33037541/2017. 4. Inexiste irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, posto que inocorrente, na hipótese, qualquer afronta ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo a Concessionária agido no exercício regular do direito de cobrar pelo consumo irregular. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 0000537-98.2018.8.08.0023, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.06.2023)

Diante do exposto no laudo pericial, o consumidor é responsável pelo pagamento da energia efetivamente consumida, mas
não devidamente registrada, em razão de irregularidade técnica comprovada, cuja constatação se deu sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
a partir da perícia judicial designada.

T
al entendimento decorre do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, segundo o qual não se admite que o consumidor se beneficie do pagamento inferior ao devido, em prejuízo da concessionária.

O laudo pericial, em geral,
"[...] visa a apurar e esclarecer fatos que dependem de conhecimento técnico especializado, costuma-se atribuir grande significação a essa prova. Tanto o juiz quanto as partes, em regra, não têm formação profissional na área objeto da perícia. Assim, o esclarecimento dos fatos, nesses litígios, comumente fica muito ligado à conclusão obtida pelo expert"
(LUCON, Paulo. 43. Prova Pericial no CPC/2015 In: ALVIM, Teresa; JR, Fredie. Doutrinas Essenciais - Novo Processo Civil - Processo de Conhecimento. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2018).

Nos termos do art. 479 do CPC,
o juiz não está adstrito às conclusões do perito
, devendo analisar o laudo em conjunto com os demais elementos probatórios (art. 371 do CPC). Contudo,
em se tratando de prova técnica elaborada por profissional nomeado pelo juízo, sem evidências robustas em sentido contrário, suas conclusões devem prevalecer.

Não há, nos autos, elementos que infirmem a regularidade do procedimento administrativo questionado, tampouco que indiquem a inobservância da Resolução ANEEL nº 414/2010 quanto ao cálculo da cobrança retroativa.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos, mas nego-lhes provimento,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor em 2% (dois por cento), sobre a base de cálculo fixada na sentença, conforme art. 85, §11º, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais em desfavor da concessionária, em razão da ausência de fixação na origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
STJ - AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos
recursos
de
apelação
interpostos, em peças distintas, pela
autor
(Danilo José Altoé) e pela
ré
EDP.